Tribunal: TJES
Processo: 5010461-85.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010461-85.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE NILTON SERRA E GURGEL e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010461-85.2022.8.08.0030

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JOSÉ NILTON SERRA E GURGEL

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. REDUÇÃO EM VALOR COMPATÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por
JOSÉ NILTON SERRA E GURGEL

em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE LINHARES,
pleiteando o autor seja cumprida a determinação constante no proc. 0002016-03.2021.808.0030 para realização de MICROCIRURGIA DE TUMOR ORBITAL.

O Município de Linhares apresentou Impugnação no ID 6483715, sendo que o Estado do Espírito Santo informou o cumprimento da obrigação por meio do ID 6484187.

A sentença (ID 6484191) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a pagar a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de astreintes fixadas na sentença de id. 18315541 ao exequente JOSÉ MILTON SERRA GURGEL, ao tempo em que AFASTO do presente cumprimento de sentença o MUNICÍPIO DE LINHARES a luz daquilo que disciplina o TEMA 793 do STF, JULGANDO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma dos artigos 487, inciso I e 924, incs. II e III, ambos do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Recurso Inominado (ID 6484193), informando que não tinha prestador de serviço disponível pela rede pública para fornecimento do procedimento pleiteado pelo autor, razão pela qual foi necessária a observância para aquisição no mercado respectivo.

O autor não apresentou contrarrazões (ID 6484196).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

É sabido que as astreintes não possuem caráter indenizatório ou compensatório, razão pela qual são fixadas de modo a desestimular a persistência do descumprimento das decisões judiciais.

No caso em tela, nos autos do processo n.
0002016-03.2021.808.0030
observa-se que foi prolatada sentença com o seguinte teor, em seu dispositivo:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para DETERMINAR que os requeridos ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE LINHARES, no prazo de 40 (QUARENTA) dias, forneçam e realizem no requerente JOSÉ NILTON SERRA E GURGEL o procedimento “MICROCIRURGIA PARA TUMOR ORBITAL”, conforme documentos de fls. 52. Estabeleço multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), para cada um dos entes requeridos, na forma dos artigos 536, § 1º e 537, caput (astreintes), em caso de descumprimento da presente decisão no prazo acima indicado, bem como, multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) sobre o patrimônio pessoal dos Secretários de Saúde do Estado e do Município em caso de descumprimento da presente nos prazos acima indicados, conforme dispõe o art. 139, inc. IV do CPC, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito”
(ID 6483706).

Conforme consta na petição de ID 6483724, com o trânsito em julgado da decisão os requeridos estavam há 175 dias sem cumprir o comando sentencial, atraindo a aplicabilidade da multa diária. Na verdade, pelo documento de ID 6484190 observa-se que a cirurgia apenas foi realizada no dia 21/04/2023, junto à Unimed Sul (do trânsito em julgado até o cumprimento – 268 dias de atraso).

Não há nada nos autos comprovando a inexistência de profissionais capacitados para realizar a microcirurgia, me parecendo que foi mera recalcitrância dos entes públicos. Em verdade, o procedimento ocorreu praticamente 09 meses após o trânsito em julgado da decisão e, diante da ausência de prova da impossibilidade de cumprimento deve haver responsabilização. Considerando que a multa, se mantida conforme arbitrada em sentença, teria valor por demais exorbitante, entendo que a redução para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) está em patamar razoável aos aplicados pelos Tribunais, tendo em vista o poder econômico das partes, bem como a essencialidade do serviço prestado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.
Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013
, mas CONDENO o recorrente em honorários sucumbenciais em

20%
sobre o valor da condenação (Enunciado 08 das Turmas Recursais do ETJES), nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)